Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731893-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDAS: JENNEEFAR FRANCIELE MARQUES DA SILVA CARVALHO, VANESSA FRANCA OLIVEIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista que o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes envolve relação de consumo, deve ser observada, para fins de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a regra prevista no § 4o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que torna incabível o acolhimento da tese de inobservância dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 1.1. A desconsideração jurídica da empresa executada, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios ou de outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, em demanda na qual a obrigação exequenda decorre de relação de consumo, prescinde da comprovação da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 1.2. Estando caracterizado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelas exequentes e, observado que as empresas agravantes figuram como sócias da primitiva executada, mostra-se aplicável a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, aduzindo não serem protelatórios os embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionar a matéria; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c) artigo 134, § 4o, do Estatuto Processual vigente, sustentando que a parte recorrida não teria demonstrado a caracterização do abuso de personalidade ou a confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, TJRS, TJGO e TJSP quanto à interpretação dos artigos 28 do CDC, 49-A, 50 e 1.016, todos do Código Civil. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711 (ID Num. 57188246 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado em também na alínea “a” do autorizador constitucional. Destarte, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 134, § 4o, e 485, inciso VI, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, porquanto, é assente na Corte Superior que: “o entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017